Tribunal: TJES
Processo: 5000516-91.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-91.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDO: ELISON OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000516-91.2025.8.08.0055

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

RECORRIDO:
ELISON OLIVEIRA DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE DA LOCADORA DE VEÍCULOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) a título de danos materiais em favor de ELISON OLIVEIRA DA SILVA, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da recorrente, conduzido por seu respectivo locatário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a locadora de veículos possui responsabilidade solidária pelos danos causados pelo locatário a terceiros; (ii) saber se o acervo probatório é idôneo e suficiente para embasar a condenação por danos materiais imposta na origem; e (iii) saber se é possível conhecer de pedido de indenização por danos morais formulado pelo recorrido exclusivamente em sede de contrarrazões.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso assentam que a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Essa é a exata e incontornável dicção da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal.

4. O alicerce desta responsabilização solidária repousa na teoria do risco da atividade ou risco do empreendimento, consubstanciada no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. A locadora aufere lucro com a exploração econômica e disponibilização de veículos automotores, inserindo no meio social bens que, por sua natureza, oferecem potencial risco a terceiros, não havendo espaço para a elisão de sua responsabilidade em face de conduta de seu locatário. Assim, mostra-se escorreito o reconhecimento de sua legitimidade passiva e o dever de reparação solidária.

5. No tocante à comprovação dos danos materiais, constata-se que o acervo documental colacionado aos autos revela-se idôneo, convergente e satisfatório. O boletim de ocorrência com a descrição do acidente, os registros fotográficos, as notas fiscais dos reparos executados e, em especial, as tratativas extrajudiciais documentadas (nas quais a própria recorrente formaliza proposta de acordo prévia de R$5.573,74) formam um conjunto probatório robusto da materialidade do evento e da extensão do dano. Inexiste vulneração ao contraditório quando a parte impugnante se limita a alegações genéricas de unilateralidade da prova, esquivando-se do encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (Art. 373, II, do CPC).

6. Por oportuno, registra-se que o pleito formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, visando a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, não merece conhecimento. As contrarrazões constituem via processual inadequada para deduzir pedido de reforma da sentença. Diante da ausência de interposição de recurso inominado próprio por parte do recorrido, o capítulo da sentença que julgou improcedente o dano moral encontra-se acobertado pela preclusão.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)